Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013011-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DA SILVA - CPF: 396.410.581-34 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1013011-12.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1013011-12.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1013011-12.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por JOÃO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 1013011-12.2019.8.11.0041 (Id. 148997673).

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão ao deixar de analisar a previsão do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, considerando que o regime jurídico dos militares estaduais é de competência do Poder Executivo Estadual. Argumenta que com o advento da Constituição Federal o art. 62 da Lei no 6.880/80 não foi recepcionada. A
pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, discorre sobre a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 149714670).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1013011-12.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão ao deixar de analisar a previsão do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, considerando que o regime jurídico dos militares estaduais é de competência do Poder Executivo Estadual. Argumenta que com o advento da Constituição Federal o art. 62 da Lei no 6.880/80 não foi recepcionada.

Consta do voto condutor do acórdão:

Neste contexto, observa-se que o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1986 (id. 86033498), sendo que o ato de sua inatividade, mediante reforma, ocorreu em 25 de janeiro de 2007 (id. 86033497), bem como a pretensão da promoção por requerimento foi protocolada em 29 de março de 2019.

Com isso, ressalta-se que o ato de transferência do militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos. Assim, constata-se que não houve a demonstração de marco interruptivo da fluência do prazo prescricional, desde o ato de sua inatividade para a pretendida promoção. Também resta afastada a hipótese de trato sucessivo da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de aposentadoria decorrente da promoção por requerimento e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1o do Decreto no 20.910/32:

(...)

Neste aspecto, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado, em observância ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Em específico, no caso dos autos o prazo fluiu a partir de 25 de janeiro de 2007, época da inatividade do Apelante, mediante reserva remunerada e, tendo em vista que à ação foi ajuizada em 29.3.2019, inegável que a pretensão inicial se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

(Id. 144939182)

Como se constatada, restou decidido
o Apelante, ora Embargante, perdeu o direito ao exercício da ação sobre promoção à graduação a Cabo PMMT, em decorrência da prescrição de fundo de direito, tal como reconhecido na sentença. É evidente, portanto, que o acolhimento da tese de prescrição afasta qualquer discussão acerca do mérito.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022